Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718004-72.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VALDEMIR DE JESUS, NATALIA TOMAS RIBEIRO BISPO, KELY PRISCILLA GOMES FREITAS BRASIL EMBARGADO: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 48705590. Brasília, 11 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador